Tribunal: CARF
Processo: 13369.722234/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.722234/2020-36
ACÓRDÃO
1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.TEMPESTIVIDADE.
PORTARIA
COVID-19.
O prazo para a interposição de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação é de 30 (trinta) dias da intimação da
exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade
da manifestação de inconformidade complementar e determinar o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil para apreciação das razões de defesa contidas naquele
pleito.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 105-002.193 - 2a TURMA DA DRJ05
de 9 de dezembro de 2020, que julgou procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório 302/2020 – SNJCCOOP/DICRED/SRRF09/RFB, de 18/06/2020, às fls.
189/195, que reconheceu parcialmente a existência de crédito tributário de R$
145.392.428,03, referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2016,
homologando as compensações declaradas até o limite deste.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 145.675.065,31, tendo sido
demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no 33876.43187.280520.1.6.02-
0251. A parcela do direito creditório não reconhecida de R$ 282.637,28
(145.675.065,31 – 145.392.428,03) corresponde às parcelas do IRRF não
confirmadas em DIRF, vinculadas à fonte pagadora Banco do Brasil S/A (CNPJ
00.000.000/0001-91), abaixo detalhadas:

A empresa também transmitiu as seguintes DCOMP: 32939.92328.171117.1.7.02-
9111,

13975.28988.171117.1.7.02-1005,
01650.48199.171117.1.7.02-2290,
24897.17830.171117.1.7.02-0225,

23472.85681.171117.1.7.02-3465,
08188.30012.171117.1.7.02-8105,
05408.53024.171117.1.7.02-6542,
14530.31725.171117.1.7.02-9040,
22763.30630.171117.1.7.02-7530,
39467.91926.171117.1.7.02-4448,

41485.41061.171117.1.7.02-2684,
35836.89136.171117.1.7.02-2965,
33543.70592.171117.1.7.02-5461,
22515.64112.171117.1.7.02-2833,
38417.75738.171117.1.7.02-6592,
07057.76884.171117.1.7.02-5899,

38829.99021.171117.1.3.02-5713,
10233.71150.221117.1.3.02-2195,
29438.46457.041217.1.3.02-5769,
06225.13138.071217.1.3.02-3378,
20822.89552.071217.1.3.02-4504,
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
3
12963.06167.071217.1.3.02-0760 e 34365.73864.071217.1.3.02-2506, cujos
débitos encontram-se vinculados ao crédito pleiteado.
Na manifestação de inconformidade apresentada em 12/08/2020, a interessada
alegou, em síntese, que concorda com a glosa da parcela de R$ 3.184,43, retida
sob o código de receita 6147, por se referir a retenções de outros tributos que
não integram a apuração do saldo negativo de IRPJ, contudo, entende ser
indevida a glosa da parcela de R$ 279.453,73, retida sob o código de receita 3426,
posto que junta documentação comprobatória da retenção da referida parcela.
Aduz que fonte pagadora Banco do Brasil se equivocou ao informar tal retenção
em nome da Perdigão Agroindustrial S.A. (CNPJ 86.547.619/0128-19), e da Sadia
S.A. (CNPJ 20.730.099/0001-94), visto que tais empresas foram incorporadas pela
manifestante muito tempo antes do período base em questão, em 2009 e 2012,
respectivamente. O valor do imposto retido seria até superior ao glosado,
totalizando
R$
293.475,10,
conforme
documentação
anexa.
Juntou
documentação relativa às alegadas incorporações.
Posteriormente, em 30/09/2020, apresentou complemento à manifestação de
inconformidade, na qual alegou em síntese que:
a) após a apresentação da manifestação de inconformidade, os controles da
Receita Federal foram atualizados, oportunidade em que a requerente identificou
saldo devedor vinculado ao presente processo no valor total de R$ 11.778.659,00,
conforme Relatório de Situação Fiscal abaixo reproduzido:

b) constata-se que os sistemas da RFB imputaram indevidamente a multa de mora
de 20% sobre alguns dos débitos compensados, vinculados ao crédito objeto do
pedido de restituição sub judice; a imputação desses montantes, por sua vez,
implicou majoração dos débitos originalmente compensados pela requerente e,
consequentemente, a insuficiência de crédito para extingui-los integralmente, daí
a informação consignada no Relatório de Situação Fiscal da empresa, atualizada
após a apresentação da petição de 12/08/2020, a respeito do saldo devedor de
R$ 11.778.659,00;
c) a imputação da aludida multa de mora de forma automatizada, já que essa
questão não compõe as alegações fiscais objeto do despacho decisório, às fls.
189/195, além de ferir o direito à ampla defesa da requerente, nos termos do
inciso II, do art. 59 do Decreto no 70235, de 26/03/1972, também não observa as
disposições do art. 138 do CTN;
d) realmente, os débitos aos quais as multas de mora foram imputadas pelos
sistemas da RFB estão relacionados com estimativas mensais de IRPJ e da CSLL,
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
4
relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, cujos montantes não
integraram a apuração original dos tributos em DCTF; após revisitar as suas
apurações, a requerente identificou que os débitos originalmente informados
demandavam complementação, o que justificou a transmissão de declarações de
compensação, liquidando os valores correspondentes aos principais,
acompanhados dos respectivos juros de mora; ato subsequente, com o objetivo
de uniformizar as informações disponibilizadas ao fisco, a requerente também
retificou as suas DCTF, passando a informar o montante correto dos tributos
apurados nesses períodos, bem como a forma de liquidação desses montantes
adicionais por meio de declarações de compensação;
e) para que não restem dúvidas a respeito do assunto, a requerente demonstra a
sucessão de atos relacionados a cada um dos aludidos débitos compensados,
conforme abaixo reproduzido:

a) IRPJ - janeiro de 2017: R$ 36.542.444,23 De acordo com a DTCF original
transmitida em 17.3.2017, a requerente declarou débito de IRPJ, estimativa mensal
(código 2362), no valor de R$ 49.138.108,27 (doc. 01). A liquidação desse montante
foi realizada mediante transmissão da DCOMP n. 8676.40855.240217.1.3.02-6350,
nesse mesmo valor.
Em 29.4.2017, ao revisitar a sua apuração, a requerente identificou a necessidade
de retificar a declaração anterior, a fim de majorar o débito de IRPJ, de R$
49.138.108,27 para R$ 93.185.273,02 (doc. 02). Para liquidar essa diferença, no
valor
de
R$
44.047.164,75,
a
requerente
transmitiu
a
DCOMP
n.
04141.10399.280417.1.3.02-4442.
Posteriormente, em 7.8.2017, uma nova retificação da DCTF foi processada,
majorando novamente o débito de IRPJ, de R$ 93.185.273,02 para R$
129.727.717,25 (doc. 03). Para liquidar essa diferença, no valor de R$
36.542.444,23,
a
requerente
transmitiu
a
DCOMP
n.
15533.70712.290617.1.3.029750. (doc. 04) Em 23.5.2018, em razão da retificação
da DCOMP n. 15533.70712.290617.1.3.02-9750, nova DCTF retificadora foi
transmitida pela requerente (doc. 05). Nessa nova DCTF, a requerente apenas
esclareceu que o número da DCOMP correspondente ao montante de R$
36.542.444,23
foi
alterado,
de
15533.70712.290617.1.3.02-9750
para
32939.92328.171117.1.7.02-9111. O débito originalmente informado em DCOMP,
contudo, não foi alterado.
É importante destacar que o débito compensado no valor de R$ 36.542.444,23 está
acompanhado dos respectivos juros de mora, no valor de R$ 1.377.650,14,
totalizando R$ 37.920.094,37.
b) CSL - janeiro de 2017: R$ 2.418.992,59
De acordo com a DTCF original transmitida em 17.3.2017, a requerente declarou
débito de CSL, estimativa mensal (código 2362), no valor de R$ 20.342.379,30 (doc.
01). A liquidação desse montante foi realizada mediante transmissão da DCOMP n.
08676.40855.240217.1.3.02-6350, nesse mesmo valor.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
5
Em 29.4.2017, ao revisitar a sua apuração, a requerente identificou a necessidade
de retificar a declaração anterior, a fim de majorar o débito de CSL, de R$
20.342.379,30 para R$ 36.589.284,34 (doc. 02). Para liquidar essa diferença, no
valor de R$ 16.246.905,04, a requerente transmitiu cinco DCOMPS, a saber:

Posteriormente, em 7.8.2017, uma nova retificação da DCTF foi processada,
majorando novamente o débito de CSL, de R$ 36.589.284,34 para R$
50.068.054,75 (doc. 03). Para liquidar essa diferença, no valor de R$ 13.478.770,41,
a requerente transmitiu duas novas DCOMPs. A primeira delas no valor de R$
11.059.777,82, sob o n. 32100.84565.290617.1.3.03-7029, e a segunda no valor de
R$ 2.418.992,59, sob o n. 15533.70712.290617.1.3.02-9750.
Em 23.5.2018, em razão da retificação da DCOMP n. 15533.70712.290617.1.3.02-
9750, nova DCTF retificadora foi transmitida pela requerente. Nessa nova DCTF, a
requerente apenas esclareceu que o número da DCOMP correspondente ao
montante de R$ 2.418.992,59 foi alterado, de 15533.70712.290617.1.3.02-9750
para 32939.92328.171117.1.7.02-9111, correspondente à declaração retificadora
(doc. 05). O débito originalmente informado em DCOMP, contudo, não foi alterado.
Vale destacar que o débito compensado no valor de R$ 2.418.992,59 está
acompanhado dos respectivos juros de mora, no valor de R$ 91.196,02, totalizando
R$ 2.510.188,61.
c) CSL - fevereiro de 2017: R$ 566.622,97
Para a estimativa de CSL relativa ao mês de fevereiro de 2017, a requerente
informou originalmente em sua DCTF débito de R$ 780.708,80, liquidado por meio
da transmissão de duas DCOMPs (doc. 06). A primeira delas no valor de R$
589.104,41 (n. 38601.60850.300317.1.3.19-9128) e a segunda no valor de R$
191.604,39 (n. 25703.75323.300317.1.3.17-9947).
Posteriormente, em 29.4.2017, a requerente transmitiu DCTF retificadora
reduzindo o débito originalmente informado, de R$ 780.708,80 para R$ 214.085,83
(doc. 07). A liquidação desse montante está vinculada ao valor de R$ 191.604,39
(DCOMP n.
25703.75323.300317.1.3.17-9947)
e
R$
22.481,44
(DCOMP
n.
33601.32177.280417.1.7.19-2102).
Em 28.7.2017, por sua vez, a requerente constatou que a retificação anterior
demandava ajustes, o que justificou a transmissão de nova DCTF retificadora, com
o objetivo de alterar o valor do débito de CSL informado, de R$ 214.085,83 para R$
780.708,80 (doc. 08). Para liquidar esse montante, a requerente transmitiu nova
DCOMP, sob o n. 13561.54034.240717.1.3.02-2580, no valor de R$ 566.622,97
(doc. 09).
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
6
Em 23.5.2018, em razão da retificação da DCOMP n. 13561.54034.240717.1.3.02-
2580, nova DCTF retificadora foi transmitida pela requerente (doc. 10). Nessa nova
DCTF, a requerente apenas esclareceu que o número da DCOMP correspondente
ao montante de R$ 566.622,97 foi alterado, de 13561.54034.240717.1.3.02-2580
para 01650.48199.171117.1.7.02-2290, correspondente à declaração retificadora.
O débito originalmente informado em DCOMP, contudo, não foi alterado.
É importante destacar, por fim, que o débito compensado no valor de R$
566.622,97 está acompanhado dos respectivos juros de mora, no valor de R$
20.001,79, totalizando R$ 586.624,76.

f) portanto, não restam dúvidas de que a regularização dos débitos, mediante a
transmissão das declarações de compensação e das DCTF retificadoras
observaram as disposições do art. 138 do CTN; uma vez identificada a necessidade
de ajuste no tributo originalmente informado
A 2a TURMA DA DRJ05 julgou procedente a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte assim ementada:

Já quanto à petição complementar apresentada em 30/09/2020, tem-se que
intempestiva, posto que apresentada após o transcurso do prazo de 30 (trinta)
dias da ciência da exigência fiscal, nos termos dos §§ 9o e 11o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, c/c art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual não
tomo conhecimento dos argumentos nela insertos.
Ressalte-se que, ao contrário do que alega a interessada na petição
complementar, ela tomou ciência do despacho decisório contestado juntamente
com a integra das informações pertinentes à exigência fiscal (despacho decisório,
às fls. 289/195; extratos dos Processos de cobrança nos 11516.720884/2013-51,
11516.725509/2017-21, 13369.722294/2020-59 e 13369.722576/2020-56, às fls.
355/381), bem como foi intimada, às fls. 382, a efetuar o recolhimento dos saldos
de débito controlados no Processo de cobrança no 13369.722576/2020-56,
sendo-lhe facultada a interposição de manifestação de inconformidade. A ciência
dos referidos documentos ocorreu em 13/07/2020, conforme Termo de Abertura
de Documento, às fls. 385/386.
No mérito, confirma-se no sistema CNPJ que a interessada incorporou a empresa
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A (CNPJ 86.547.619/0001-36), em 27/02/2009, e a
empresa SADIA S.A. (CNPJ 20.730.099/0001-94), em 31/12/2012, conforme telas
abaixo reproduzidas:
(...)
Verifica-se nos extratos do sistema DIRF, às fls. 521/522, que a fonte pagadora BB
GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), informou retenções de imposto de renda sob
rendimentos financeiros pagos à PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A (CNPJ
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
7
86.547.619/0128-19), no ano-calendário de 2016, sob o código de receita 6800 -
Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de
Investimento, no montante de R$ 293.475,10; bem como que a fonte pagadora
BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91), informou retenções de
imposto de renda sob rendimentos financeiros pagos à SADIA S.A. (CNPJ
20.730.099/0001-94), no ano-calendário de 2016, sob o código de receita 3426 -
Aplicações Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa
Jurídica, no montante de R$ 1.797,18.
Assim, tendo as referidas empresas, PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A e SADIA
S.A., sido sucedidas pela manifestante em anos anteriores ao período base em
análise, ano-calendário de 2016, e em razão dos citados valores de IRRF não
terem sido validados no despacho decisório contestado, cabe agora computar
tais valores na apuração do saldo negativo de IRPJ de 2016.
Ressalte-se, contudo, que não se pode reconhecer de ofício direito creditório
superior ao pleiteado pela interessada no PER/DCOMP retificador no
33876.43187.280520.1.6.02-0251, no valor total de R$ 145.675.065,31.
Dessa forma, voto por não conhecer das alegações insertas na petição datada
de 30 de setembro de 2020, e, no mérito, considerar procedente a manifestação
de inconformidade, de 12 de agosto de 2020, reconhecendo direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2016, no valor de R$
282.637,28, além do já reconhecido no despacho decisório, e determinando a
homologação das compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
(...) Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão n. 105-002.193,
proferido em 9.12.2020, pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento da 5a Região Fiscal (DRJ05), que deu provimento à manifestação
de inconformidade apresentada pela recorrente em 12.8.2020, reconhecendo
integralmente o crédito pleiteado, porém não conheceu os fundamentos de
defesa apresentados em 30.9.2020, sob o argumento de que eles seriam
intempestivos, na medida em que tal petição foi protocolada depois de
transcorrido o prazo de 30 dias para a apresentação da defesa.
Contudo, as conclusões da d. autoridade julgadora no que concerne à
tempestividade da petição protocolada em 30.9.2020 não merecem prevalecer,
conforme restará a seguir demonstrado.
(...)3. Preliminarmente: a nulidade do despacho decisório no que diz respeito à
imputação da multa de mora.

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
8
(...)O que se constata, em suma, é a notória nulidade do despacho decisório no
que tange à pretensão de imputar a multa de mora aos débitos compensados em
atraso. Ainda que existam fundamentos para o procedimento adotado pelo
agente fiscal, eles não foram apresentados no despacho decisório, o que prejudica
qualquer procedimento alheio aos fundamentos que delimitam a lide.
Até porque, no momento em que se formaliza o despacho decisório e dele é
cientificado o contribuinte, a fiscalização impõe os limites dentro dos quais a lide
irá se desenrolar, sendo o despacho decisório mero delimitador da controvérsia
ou, em outras palavras, a peça inicial do processo administrativo, na qual se
estipula o limite da discussão.
O despacho decisório, para ser juridicamente válido, deve conter todos os
elementos de fato e de direito que justificam a respectiva glosa fiscal e
procedimentos correlatos, não podendo sofrer qualquer aperfeiçoamento ao
longo do processo, sob pena de desvirtuar sua ordem regular, prejudicar o direito
à ampla defesa e ao contraditório.
Nesse sentido, qualquer argumento ou procedimento extraordinário que fuja dos
fundamentos apresentados expressamente pela fiscalização em seu relatório são
inválidos por desrespeitarem as aludidas garantias constitucionais e
infraconstitucionais. Ora, essa é exatamente a situação identificada nos presentes
autos, conforme exaustivamente demonstrado acima.
Portanto, independentemente das questões que serão a seguir apresentadas,
considerando que o reconhecimento da nulidade é matéria de ordem pública e
pode ser reconhecida a qualquer momento do processo, é fundamental que a
precariedade e conseguinte nulidade do despacho decisório sejam reconhecidas,
ou para que se determine o imediato cancelamento das cobranças
supramencionadas, ou para que se reconheça que, diante desses vícios, não se
poderia, em hipótese alguma, declarar intempestiva a petição protocolizada em
30.9.2020.
4. As razões que justificam a reforma parcial do acórdão.
4.1. A tempestividade da petição protocolizada em 30.9.2020.
Como mencionado, a DRJ05 manifestou-se no sentido de que o complemento à
manifestação de inconformidade apresentado pela recorrente, em 30.9.2020,
seria intempestivo, uma vez que teria sido protocolado “após o transcurso do
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da exigência fiscal, nos termos dos §§ 9o e 11o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972”.
(...)É dizer que, no entendimento do v. acórdão recorrido, a petição apresentada
no dia 30.9.2020 seria intempestiva, na medida em que protocolada após
transcorrido o prazo para apresentação de manifestação de inconformidade.
Contudo, a d. autoridade julgadora olvidou-se que, considerando a suspensão
dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB em razão da
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
9
pandemia do Covid-19, o complemento à manifestação de inconformidade foi
protocolado, na realidade, no último dia do prazo para apresentação da própria
defesa, sendo, por si só, tempestivo.
De fato, o art. 6o da Portaria RFB n. 543, de 20.3.2020, em sua redação original,
suspendeu os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até o dia
29.5.2020, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Em 29.5.2020, foi expedida a Portaria RFB n. 936, que alterou o art. 6o da Portaria
RFB n. 543, e prorrogou a suspensão dos prazos para prática de atos processuais
no âmbito da RFB até o dia 30.6.2020.
Posteriormente, o art. 6o da Portaria RFB n. 543 foi novamente alterado, em
30.6.2020, pela Portaria RFB n. 1087, que prorrogou mais uma vez a referida
suspensão até o dia 31.7.2020.
O aludido dispositivo foi alterado, uma última vez, por meio da Portaria RFB
4105, de 30.7.2020, que prorrogou em definitivo a suspensão dos prazos para
prática de atos processuais no âmbito da RFB até o dia 31.8.2020.
Com vistas a facilitar a análise da evolução das alterações do art. 6o da Portaria
RFB, a recorrente consolidou as datas de expedição das Portarias RFB acima
mencionadas e as datas do término da suspensão previstas em cada uma. Confira-
se:

Note-se, portanto, que os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB foram suspensos no dia 20.3.2020 e assim permaneceram até o dia
31.8.2020. A retomada dos prazos processuais somente ocorreu em 1o.9.2020.
No caso concreto, a recorrente foi intimada a respeito do despacho decisório no
dia 13.7.2020, ou seja, durante o período de suspensão de prazos no âmbito da
RFB (fl. 387). Não obstante ela tenha apresentado sua manifestação de
inconformidade em 12.8.2020, o aludido complemento, apresentado em
30.9.2020 e necessário em razão de fatos supervenientes, ainda assim ocorreu
dentro do prazo de 30 dias, contato da data de retomada dos prazos processuais
junto à RFB (1o.9.2020).
Deste modo, independentemente dos outros fundamentos que serão a seguir
apresentados, o complemento à manifestação de inconformidade foi apresentado
de forma tempestiva pela recorrente, já que ela observou os dispositivos legais e
regulamentares mencionados pelo v. acórdão.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
10
Assim, requer-se seja parcialmente reformada a decisão de primeira instância ora
recorrida para que seja reconhecida a tempestividade do complemento à
manifestação
de
inconformidade
apresentado
em
30.9.2020
e,
consequentemente, que seja determinada a remessa dos autos à DRJ05 para a
apreciação das alegações de defesa da recorrente no que diz respeito à
imputação de multa de mora.
4.2. A denúncia espontânea e a improcedência da cobrança de multa de mora
sobre os débitos extintos pela recorrente.
(...)Portanto, não restam dúvidas de que a regularização dos débitos, mediante a
transmissão das declarações de compensação e das DCTFs retificadoras
observaram as disposições do art. 138 do CTN. Uma vez identificada a
necessidade de ajuste no tributo originalmente informado ao fisco, a recorrente
inicialmente transmitiu as respectivas DCOMPs, indicando os valores principais e
respectivos juros, e na sequência retificou as suas DCTFs.
Assim, considerando os esclarecimentos acima e a ausência de qualquer
procedimento de fiscalização instaurado para verificar tais tributos/períodos,
resta comprovada a configuração de denúncia espontânea no presente caso, o
que impede a imputação de multa de mora aos referidos débitos pelos sistemas
da RFB.
A esse respeito, vale destacar que diante da ausência de qualquer elemento que
diferencie substancialmente os efeitos previstos para o pagamento e para a
compensação tributária, não há conflito lógico na equiparação entre essas
modalidades de extinção do crédito tributário para fins da aplicação do art. 138
do CTN.
Sobre essa questão, confiram-se os precedentes abaixo da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que reconheceram que em situações como
aquela narrada acima resta configurada a hipótese de denúncia espontânea, o
que justifica o cancelamento das multas de mora imputadas pelo fisco:
(...)Nesse cenário, a recorrente postula o cancelamento das multas de mora
supracitadas, de um lado porque inexiste qualquer consideração a esse respeito
no despacho decisório prejudicando o pleno exercício do direito de defesa e, de
outro lado, porque no caso concreto resta devidamente comprovada a
configuração de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.
4. Pedido.
Pelo exposto, a recorrente postula o conhecimento e provimento do presente
recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade do despacho decisório no que
tange à imputação da multa de mora sem a devida motivação, nos termos acima
demonstrados.
Caso assim não se entenda, o que se admite em caráter subsidiário, requer-se a
reforma parcial do v. acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
11
DRJ05 para a apreciação dos fundamentos e documentos apresentados na petição
de 30.9.2020.
Outrossim, com fundamento no parágrafo 3o, do art. 59 do Decreto n. 70235 e
considerando que todos os fundamentos e documentos já encontram-se
disponível nos presentes autos, de modo a solucionar a questão sub judice,
requer-se a reforma parcial do v. acórdão recorrido, e a consequente
homologação da totalidade das compensações atreladas ao pedido de restituição
de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2016, cujo crédito foi
integralmente reconhecido pela DRJ05.
Por fim, protesta a recorrente provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a
juntada de documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

O recorrente suscitou preliminar do despacho decisório no que diz respeito à imputação
da multa de mora.
(...)3. Preliminarmente: a nulidade do despacho decisório no que diz respeito à
imputação da multa de mora.
(...)O que se constata, em suma, é a notória nulidade do despacho decisório no
que tange à pretensão de imputar a multa de mora aos débitos compensados em
atraso. Ainda que existam fundamentos para o procedimento adotado pelo
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
12
agente fiscal, eles não foram apresentados no despacho decisório, o que prejudica
qualquer procedimento alheio aos fundamentos que delimitam a lide.
Até porque, no momento em que se formaliza o despacho decisório e dele é
cientificado o contribuinte, a fiscalização impõe os limites dentro dos quais a lide
irá se desenrolar, sendo o despacho decisório mero delimitador da controvérsia
ou, em outras palavras, a peça inicial do processo administrativo, na qual se
estipula o limite da discussão.
O despacho decisório, para ser juridicamente válido, deve conter todos os
elementos de fato e de direito que justificam a respectiva glosa fiscal e
procedimentos correlatos, não podendo sofrer qualquer aperfeiçoamento ao
longo do processo, sob pena de desvirtuar sua ordem regular, prejudicar o direito
à ampla defesa e ao contraditório.
Nesse sentido, qualquer argumento ou procedimento extraordinário que fuja dos
fundamentos apresentados expressamente pela fiscalização em seu relatório são
inválidos por desrespeitarem as aludidas garantias constitucionais e
infraconstitucionais. Ora, essa é exatamente a situação identificada nos presentes
autos, conforme exaustivamente demonstrado acima.
Portanto, independentemente das questões que serão a seguir apresentadas,
considerando que o reconhecimento da nulidade é matéria de ordem pública e
pode ser reconhecida a qualquer momento do processo, é fundamental que a
precariedade e conseguinte nulidade do despacho decisório sejam reconhecidas,
ou para que se determine o imediato cancelamento das cobranças
supramencionadas, ou para que se reconheça que, diante desses vícios, não se
poderia, em hipótese alguma, declarar intempestiva a petição protocolizada em
30.9.2020.

Entendo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada. Isso porque a discussão sobre
a imputação a multa de mora aos débitos compensados em atraso é matéria de mérito que fatalmente será
enfrentado no presente processo. E, por outro lado, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito de defesa,
posto que o recorrente exerce amplamente o contraditório e a ampla defesa no curso do processo.
Portanto, entendo que não há qualquer hipótese legal que atraia a nulidade nos termos do
art. 59 do Decreto 70235/72, logo a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

DA TEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO PROTOCOLIZADA EM 30.9.2020.

No que diz respeito a petição protocolizada em 30.09.2020 que foi o complemento
da Manifestação de Inconformidade, a DRJ não chegou a conhecê-la em razão da suposta
intempestividade e, para tanto, assim pontuou, in verbis:

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
13
(...) A manifestação de inconformidade apresentada em 12/08/2020 é tempestiva
e atende a todos os requisitos de admissibilidade, por isso, dela tomo
conhecimento.
Já quanto à petição complementar apresentada em 30/09/2020, tem-se que
intempestiva, posto que apresentada após o transcurso do prazo de 30 (trinta)
dias da ciência da exigência fiscal, nos termos dos §§ 9o e 11o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, c/c art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual não
tomo conhecimento dos argumentos nela insertos.
Ressalte-se que, ao contrário do que alega a interessada na petição
complementar, ela tomou ciência do despacho decisório contestado juntamente
com a integra das informações pertinentes à exigência fiscal (despacho decisório,
às fls. 289/195; extratos dos Processos de cobrança nos 11516.720884/2013-51,
11516.725509/2017-21, 13369.722294/2020-59 e 13369.722576/2020-56, às fls.
355/381), bem como foi intimada, às fls. 382, a efetuar o recolhimento dos saldos
de débito controlados no Processo de cobrança no 13369.722576/2020-56,
sendo-lhe facultada a interposição de manifestação de inconformidade. A ciência
dos referidos documentos ocorreu em 13/07/2020, conforme Termo de Abertura
de Documento, às fls. 385/386.
Por sua vez, o contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, sustentou a
tempestividade da referida manifestação alegando que a DRJ deixou de observar a suspensão dos
prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB em razão da pandemia do Covid-19, nos
seguintes termos:
(...) Como mencionado, a DRJ05 manifestou-se no sentido de que o complemento
à manifestação de inconformidade apresentado pela recorrente, em 30.9.2020,
seria intempestivo, uma vez que teria sido protocolado “após o transcurso do
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da exigência fiscal, nos termos dos §§ 9o e 11o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972”.
(...)É dizer que, no entendimento do v. acórdão recorrido, a petição apresentada
no dia 30.9.2020 seria intempestiva, na medida em que protocolada após
transcorrido o prazo para apresentação de manifestação de inconformidade.
Contudo, a d. autoridade julgadora olvidou-se que, considerando a suspensão dos
prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB em razão da pandemia
do Covid-19, o complemento à manifestação de inconformidade foi protocolado,
na realidade, no último dia do prazo para apresentação da própria defesa, sendo,
por si só, tempestivo.
De fato, o art. 6o da Portaria RFB n. 543, de 20.3.2020, em sua redação original,
suspendeu os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até o dia
29.5.2020, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
14
Em 29.5.2020, foi expedida a Portaria RFB n. 936, que alterou o art. 6o da Portaria
RFB n. 543, e prorrogou a suspensão dos prazos para prática de atos processuais
no âmbito da RFB até o dia 30.6.2020.
Posteriormente, o art. 6o da Portaria RFB n. 543 foi novamente alterado, em
30.6.2020, pela Portaria RFB n. 1087, que prorrogou mais uma vez a referida
suspensão até o dia 31.7.2020.
O aludido dispositivo foi alterado, uma última vez, por meio da Portaria RFB 4105,
de 30.7.2020, que prorrogou em definitivo a suspensão dos prazos para prática de
atos processuais no âmbito da RFB até o dia 31.8.2020.
Com vistas a facilitar a análise da evolução das alterações do art. 6o da Portaria
RFB, a recorrente consolidou as datas de expedição das Portarias RFB acima
mencionadas e as datas do término da suspensão previstas em cada uma. Confira-
se:
(...)Note-se, portanto, que os prazos para prática de atos processuais no âmbito
da RFB foram suspensos no dia 20.3.2020 e assim permaneceram até o dia
31.8.2020. A retomada dos prazos processuais somente ocorreu em 1o.9.2020.
No caso concreto, a recorrente foi intimada a respeito do despacho decisório no
dia 13.7.2020, ou seja, durante o período de suspensão de prazos no âmbito da
RFB (fl. 387). Não obstante ela tenha apresentado sua manifestação de
inconformidade em 12.8.2020, o aludido complemento, apresentado em
30.9.2020 e necessário em razão de fatos supervenientes, ainda assim ocorreu
dentro do prazo de 30 dias, contato da data de retomada dos prazos processuais
junto à RFB (1o.9.2020).
Deste modo, independentemente dos outros fundamentos que serão a seguir
apresentados, o complemento à manifestação de inconformidade foi apresentado
de forma tempestiva pela recorrente, já que ela observou os dispositivos legais e
regulamentares mencionados pelo v. acórdão.
Assim, requer-se seja parcialmente reformada a decisão de primeira instância ora
recorrida para que seja reconhecida a tempestividade do complemento à
manifestação
de
inconformidade
apresentado
em
30.9.2020
e,
consequentemente, que seja determinada a remessa dos autos à DRJ05 para a
apreciação das alegações de defesa da recorrente no que diz respeito à imputação
de multa de mora.

Após analisar os fundamentos e as provas dos autos, entendo que assiste razão ao
recorrente porque a intimação do despacho decisório ocorreu no dia 13 de julho de 2020 (e-fls.
387) quando os prazos já estavam suspensos e, o fato de ter apresentado formalmente a
manifestação de inconformidade no dia 12 de agosto de 2020, o complemento da manifestação
de inconformidade protocolizada no dia 30.09.2020 se encontrava tempestiva, vez que a Portaria
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
15
RFB 4105 de 30.7.2020 prorrogou em definitivo a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB até o dia 31.8.2020.
Portanto, conforme sustentado pelo recorrente, ele teria do dia 1o/09/2020 até
31/09/2020 para apresentar suas razões e fundamentos, ainda que complementares ao conteúdo
da manifestação de inconformidade anteriormente apresentada no dia 12 de agosto de 2020.
Ademais, após a leitura do complemento apresentado, constata-se que a matéria
em questão diz respeito a (im)possibilidade de cancelamento das multas de mora imputadas em
face do instituto da denúncia espontânea a partir da utilização de DCOMPs, matéria essa não
conhecida e consequentemente não enfrentada pela DRJ.
Por outro lado, a DRJ apenas se ateve a analisar o direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2016, oportunidade em que reconheceu que a
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A e SADIA S.A. foram sucedidas pela recorrente em anos
anteriores ao período base em análise (ano-calendário de 2016), e em razão dos valores discutidos
a título de IRRF não terem sido validados no despacho decisório contestado, tais valores foram
computados na apuração do saldo negativo de IRPJ de 2016 no montante de R$ 282.637,28, além
do já reconhecido no despacho decisório, e fora determinado a homologação das compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Sendo assim, entendo pela necessidade de reformar a decisão de primeira instância
para declarar a tempestividade do complemento à manifestação de inconformidade apresentado
em 30/9/2020 e, consequentemente, determinar a remessa dos autos à DRJ05 para a apreciação
das alegações de defesa da recorrente no que diz respeito à imputação de multa de mora, matéria
não apreciada pela primeira instância de julgamento, tudo em prestígio ao princípio do duplo grau
de jurisdição.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e
dou-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância para declarar a tempestividade
do complemento à manifestação de inconformidade apresentado em 30/9/2020 e,
consequentemente, determinar a remessa dos autos à DRJ05 para a apreciação das alegações de
defesa da recorrente no que diz respeito à imputação de multa de mora, matéria não apreciada
pela primeira instância de julgamento, tudo em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722234/2020-36
16

Fl. 1073
DF CARF MF
Original